Tribunal: TJPA
Processo: 0016172-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016172-84.2018.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2ºA, INCISO I

C/C O ARTIGO 71 AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA –
APELAÇÃO DO RECORRENTE
GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL DE QUE TRATA O ARTIGO 226 DO CPP E POR CONSEGUINTE A SUA ABSOLVIÇÃO.
Não prospera, vez que sua inobservância, conforme precedentes colacionados, não é capaz de contaminar o conjunto de elementos constante dos autos, como a prisão em flagrante, o reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas, corroborados pelas testemunhas, ouvidas em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliada a confissão dos recorrentes.

APELAÇÃO DO RECORRENTE
RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à participação do menor no evento delituoso, inclusive os recorrentes quando confessaram o crime em juízo, aduziram o cometimento na companhia do adolescente. Como é cediço, delito é formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção ou coação do menor como suscitada a defesa, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE ROUBO, EXCLUINDO A MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO, POR NÃO TER SIDO APREENDIDA E NEM PERICIADA A ATESTAR A SUA POTENCIALIDADE LESIVA.
Da análise da sentença recorrida verifica-se que após o exame das circunstâncias judiciais a pena-base para o crime de roubo foi fixada em 05 anos e 6 meses de reclusão e 98 dias-multa. Reconhecidas duas atenuantes a reprimenda resultou em 04 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, não havendo como reduzir ainda mais aquém desse quantum em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a majorantes, a pena resultou em 08 anos de reclusão e 129 dias-multa. Diferente do que alega, a apreensão e perícia na arma é prescindível para caracterizar a majorante, se comprovado a sua utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos
. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO -
Dos autos resta devidamente comprovado o crime de roubo qualificado em continuidade delitiva, em relação as quatro vítimas, em situações distintas, mas que relacionados entre si, nos termos das situações previstas no artigo 71 do CPB. Foi então aplicada o aumento de 1/4 da pena, tornando a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 516 dias-multa, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das disposições legais pertinentes.

Com relação ao crime de corrupção de menores, verifica-se que o juízo singular aplicou para ambos os recorrentes a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. De oficio, verifica-se que a referida reprimenda prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e reduzido o prazo pela metade, por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB.

Tendo a sentença condenatória sido prolatada em 04 de dezembro de 2018, com a devida publicidade, já transcorreu o referido interstício temporal necessário ao reconhecimento da prescrição. Devendo ser declarada de ofício extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória apenas com relação a imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90 para ambos os recorrentes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFÍCIO EM FAVOR DOS APELANTES EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

nas razões recursais,
mas de oficio
declarar em favor dos apelantes extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo
244-B da Lei nº 8.609/90, permanecendo a condenação quanto ao crime do roubo qualificado praticado em continuidade delitiva,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS E RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS
,
respectivamente,

por meio de seu advogado e Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 18 de julho de 2018, os apelantes, acompanhados de um adolescente, com emprego de arma de fogo, cometeram 04 assaltos na cidade, em diversos bairros, utilizando um veículo de propriedade da genitora do primeiro apelante. Ambos foram presos em flagrante.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS foi sentenciado a pena final de 10 (dez) anos de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art.
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do CPB
(quatro vezes) e artigo 244-B do ECA. O recorrente RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS foi sentenciado a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do CPB (quatro vezes) e artigo 244-B do ECA, ambos em regime fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso, o recorrente GABRIEL
, suscita a nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e por conseguinte a sua absolvição.
O apelante RAFAEL requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores e do crime continuado e o redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo, excluindo a majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e nem periciada a atestar a sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente GABRIEL
suscita a nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e por conseguinte a sua absolvição.

O apelante RAFAEL requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores e do crime continuado e o redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo, excluindo a majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e nem periciada a atestar a sua potencialidade lesiva.

Recurso do apelante GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS:

Nulidade processual em razão da inobservância do reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP e por conseguinte a sua absolvição.

Quanto a ausência do reconhecimento formal suscitada, que atendesse o disposto n
o art. 226 do Código de Processo Penal, conforme precedentes abaixo colacionados, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo.

In casu
, além do Auto de prisão em flagrante constante dos autos, do reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas, consta dos autos o depoimento destas e das testemunhas, ouvidas em juízo, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma segura e precisa, como também a confissão dos recorrentes.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Assim, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimentos testemunhais, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
(HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Nesse sentido, não se vislumbra a nulidade suscitada, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

Quanto ao recurso do apelante RAFAEL DA CUNHA DOS SANTOS:

O apelante RAFAEL requer a absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores e do crime continuado e o redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo, excluindo a majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e nem periciada a atestar a sua potencialidade lesiva.

1 Absolvição por insuficiência de provas concernente ao delito de corrupção de menores. Não deve prosperar.

Pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à participação do menor no evento delituoso, inclusive os recorrentes quando confessaram o crime em juízo, aduziram o cometimento na companhia do adolescente.

Como é cediço, o referido delito é formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção ou coação do menor como suscitada a defesa, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Consta às fls. 21 do IPL cópia do documento oficial do menor que comprova que este era menor de 18 anos ao tempo do crime. Não necessitando, diferente do que alegam cópia autenticada do referido documento, vez que
qualquer meio idôneo é apto a comprovar a idade do menor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.

2.
O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

2. Redimensionamento da pena para o mínimo legal quanto ao delito de roubo, excluindo a majorante do emprego da arma de fogo, por não ter sido apreendida e nem periciada a atestar a sua potencialidade lesiva.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o juízo singular procedeu o exame das circunstâncias judiciais de forma individualizada para cada recorrente, valorando negativamente os aspectos comuns, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando para pra ambos a pena-base para o crime de roubo em 05 anos e 6 meses de reclusão e 98 dias-multa.

Na 2ª fase foram reconhecidas duas circunstâncias atenuantes para ambos também, da confissão espontânea e da menoridade relativa, resultando a pena em 04 anos de reclusão e 65 dias-multa.

Destarte, embora não vislumbre esta relatora detida valoração das circunstâncias judiciais. No entanto, como a pena na segunda fase já resultou no mínimo legal, para ambos os apelantes, não há como reduzir ainda mais aquém desse quantum em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, foi procedido o aumento em 1/3, previsto no § 2º, inciso II do artigo 157 do CPB, pelo concurso de pessoas, e também, em 2/3, pela emprego da arma de fogo, ante a norma prevista no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo, resultando a pena, em 08 anos de reclusão e 129 dias-multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CPB, é facultado ao julgador, em concurso de causas de aumento previsto na parte especial decidir sobra a somatória. Tendo o Magistrado procedido a aplicação de ambas, nos patamares definidos na lei, o que no entendimento desta relatora mostra-se proporcional ao caso em exame, vez que os agentes, em número de quatro pessoas, com pluralidade de agentes e armas, promoveram temor na cidade, com a prática das condutas perpetradas.

Ademais, diferentemente do que alega, a apreensão e perícia na arma é
prescindível para caracterizar a majorante, se comprovado a sua utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos, pelos depoimentos colhidos e elementos probatórios existentes.

Nesse sentido,
a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante violência e grave ameaça com emprego da arma de fogo, em que os apelantes obrigaram as vítimas a entregarem seus pertences sem oferecer resistência, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – omissis

II - omissis

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa

IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - omissis

VI - omissis

VII - omissis

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

3 Quanto ao crime continuado.

O referido instituto, previsto no art. 71 do Código Penal, preceitua que há
crime continuado
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Dos autos, constam os depoimentos das quatro vítimas dos crimes de roubo: João Afonso, Hércules Diego de Oliveira, Fabrício Vidal Rocha, Michele Stephanie Lopes, estas três últimas em juízo, que corroboram a materialidade e autoria do crime, aliado a confissão dos apelantes quanto aos quatro crimes praticados em situações distintas, mas relacionados entre si. Nesse sentido, não há como excluir a causa de aumento da continuidade delitiva, vez que devidamente caracterizada.

Destarte, foi aplicada pelo juízo a quo a continuidade delitiva entre os crimes de roubo perpetrados, com o aumento de 1/4 da pena, tornando a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 516 dias-multa.

O referido patamar mostra-se dentro das disposições contidas no referido dispositivo e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que para 4 condutas típicas, orienta o quantum de 1/4. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÚMERO DE MAJORANTES. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUZIR À FRAÇÃO MÍNIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. MAJORADA NO TRIPLO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BASTANTE DESFAVORÁVEIS. ONZE ROUBOS, EM CONCURSO, COM VÍTIMAS DIFERENTES E VIOLÊNCIA COM GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Omissis

2. Omissis

3. É certo que o legislador penal deixou a cargo do Magistrado a escolha do patamar de aumento de pena quando praticado o crime continuado, podendo aplicar a fração entre 1/6 e 2/3. Desse modo, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido da adoção da fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
. Todavia, tratando-se de crimes dolosos, cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas diferentes, aplica-se o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, em que há possibilidade de aumentar a pena até o triplo, sendo a proporção determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Na hipótese, o quantum de agravamento da pena está fundamentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que foram 11 crimes de roubo e a pena-base foi majorada acima do mínimo legal pelo Magistrado sentenciante e mantida pela Corte estadual, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando suficientemente adequada e proporcional ao caso em análise a majoração da pena no triplo.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal a quo proceda a nova dosimetria da pena, devendo incidir a fração mínima de aumento (1/3) na terceira fase, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC n. 443.091/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

Com relação ao crime de corrupção de menores, verifica-se que o juízo singular aplicou para ambos os recorrentes a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, tendo posteriormente somado com crime de roubo, pelo concurso formal impróprio.

Quanto ao referido delito em particular, embora não prosperem as razões recursais, de oficio,

em razão da reprimenda pelo referido crime do artigo 244-B do ECA ser baixa e por serem os recorrentes menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, necessário pronunciar-se sobre a ocorrência da prescrição, por ser matéria de ordem pública.

Assim, pelo quantum aplicado – 01 ano, a reprimenda prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB.

Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 04 de dezembro de 2018, com a devida publicidade, já transcorreu, até o momento, mais do que o referido interstício temporal necessário ao reconhecimento da prescrição. Devendo assim, ser declarada de ofício extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória apenas com relação a imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, para ambos os recorrentes.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento nas razões recursais
,
mas de oficio
declaro em favor dos apelantes extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo
244-B da Lei nº 8.609/90, permanece a condenação de ambos pelo crime do artigo 157, § 2º, II e § 2-A, inciso I c/c o artigo 71 do CPB, em que foram condenados a pena final de 10 (dez) anos de reclusão e 516 dias-multa, em regime fechado, nos termos do voto.

É como voto.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/12/2022